Tribunal: TJDFT
Processo: 0766246-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0766246-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA RECORRIDO: DAVID NEME MURADAS D E S P A C H O Verifica-se que a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. Contudo, os documentos juntados até o momento, que incluem extratos bancários e um comprovante de recebimento de auxílio-acidente, não são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Notadamente, a renda como advogado não restou comprovada, sendo essencial para a análise do pedido de gratuidade. Portanto, determino que a parte recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complemente a documentação, apresentando provas efetivas e atualizadas que demonstrem sua real situação financeira. É indispensável a juntada de declaração de imposto de renda ou prova de que não prestou declaração à Receita Federal, contracheques, ou outros documentos idôneos que comprovem sua renda atual, especialmente relacionada à sua atividade como advogado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito